Tribunal: STF
Processo: HC 93985
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DE
   TESTEMUNHAS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO
   CRIMINAL: MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DAS INSTÂNCIAS
   PRECEDENTES.
1.      O decreto prisional, apesar de sucinto, aponta a
   necessidade da prisão cautelar visando à preservação da
   integridade física das testemunhas, além de ser explícito quanto
   à possibilidade de reiteração criminosa.
2.      Excesso de prazo da
   instrução criminal. Matéria não conhecida por não ter sido
   ventilada nem examinada no Superior Tribunal de Justiça.
        Habeas
   corpus conhecido em parte, denegada a ordem nessa extensão.